Tribunal: TJES
Processo: 5011176-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011176-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA DUTRA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011176-10.2021.8.08.0048

RECTE.: BENEDITA DUTRA

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto à requerida, todavia, foi surpreendida com a realização de um contrato de cartão de crédito consignado. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados. Subsidiariamente, requer seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e a restituição dos valores descontados a maior.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2224298), aduzindo que o magistrado de piso decidiu fora do pedido formulado na inicial, bem como que a oferta de produto/serviço em sentido diverso do pretendido constitui prática abusiva pela requerida, motivo pelo qual sofreu abalo de ordem moral. Por este motivo, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2224304, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2224278), modificada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 2224294) dispôs que:
“Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito de decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual o extingo esse pedido nos termos do artigo 487, II, CPC. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês em 72 meses, com valor total de R$3.205,44. A Requerida agiu regularmente ao promover o desconto dos valores do benefício previdenciário da parte Autora até o referido valor, tendo já sido pago o valor de R$2.991,30, não estando ainda quitado o contrato, podendo ser ainda exigido pela Requerida da parte Autora o valor de R$214,14 (duzentos e quatorze reais e quatorze centavos).
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade do contrato”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Verifico que a autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se viu obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não tem interesse.

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos, não há que se falar que o magistrado de piso decidiu fora do pedido formulado na inicial. Isto porque, na medida em que a autora quis, de fato, celebrar contrato de empréstimo consignado, e as cláusulas contratuais, incluindo a taxa de juros considerada abusiva, foram devidamente ajustadas pelo juízo de piso na decisão objurgada, a anulação do contrato é medida excessiva e desnecessária no caso concreto.

Ademais, quanto ao pedido de restituição dos valores debitados a maior, embora se pudesse, em tese, vislumbrar a possibilidade de débito indevido no benefício previdenciário da autora, não há que se falar em valor realmente debitado em excesso, que pudesse prejudicar financeiramente a recorrente. Senão vejamos, in verbis, o que dispôs a sentença:

(...) em relação ao valor de
R$1.654,09
disponibilizado à parte Autora, poderia o Requerido cobrar o valor total de R$3.205,44, conforme cálculo realizado pelo sistema do Banco Central do Brasil - calculadora cidadão.

Desta forma, tem-se que a Requerida agiu regularmente ao promover o desconto dos valores do benefício previdenciário da parte Autora até o referido valor, tendo já sido pago o valor de R$2.991,30, não estando ainda quitado o contrato, podendo ser ainda exigido pela Requerida da parte Autora o valor de R$214,14 (duzentos e quatorze reais e quatorze centavos).

Não obstante, a decisão restou bastante clara quanto à necessidade de quitação do valor de R$ 214,14 por parte da recorrente junto à requerida, mesmo após o reajuste das taxas de juros consideradas abusivas, inexistindo, no caso, danos materiais à serem indenizados.

Contudo, comungo do entendimento, nesses casos, acerca da configuração de dano moral, posto que o consumidor é literalmente ludibriado, acreditando estar celebrando uma espécie de contrato bancário, cuja sistemática de pagamento é completamente diversa da pensada, colocando-o, face a inconsistência das informações que lhe são passadas, em situação econômica precária, passando por verdadeira situação desesperadora ao ter que pagar, quando percebe, dívida exponencialmente superior a contratada.

Dessa forma, o ato ilícito praticado pela requerida gerou reflexos extrapatrimoniais na recorrente, que sofrera com a situação verdadeira angústia, devendo ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Entendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como justo e adequado no caso concreto, considerando a situação econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos, não configurando o referido montante em enriquecimento sem causa. A correção monetária e os juros legais devem incidir a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida em indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar do arbitramento. Sem condenação em custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.